Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. LAGOA ECO TOWERS. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a Sentença recorrida, no que concerne ao mérito da demanda, dando parcial provimento ao recurso da ré apenas para consignar o descabimento de restituição de taxas condominiais posteriores à entrega do imóvel.
4. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo ou culpa grave e o prejuízo para a outra parte.
5. Recurso conhecido e não provido.